Tribunal: TJDFT
Processo: 0727434-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 151, II, DO CTN. SÚMULA 112 DO STJ.
1. Possível a aplicação analógica do art. 151 do Código Tributário Nacional às cobranças de multas administrativas, sem caráter tributário, vez que a Lei de Execução fiscal não faz distinção entre dívidas de natureza tributária e não tributária.
2. Dispõe a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
3. Ausente o risco ao erário, não se verifica a necessidade de tornar o crédito exigível antes da discussão do mérito, mediante o devido processo legal, mantendo-se a aplicação do artigo 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.
4. Recurso provido.